Tribunal: TJMT
Processo: 0017097-77.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017097-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 108.336.841-91 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES À DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade dos atos subsequentes à digitalização dos autos, eis que os atos processuais somente serão considerados nulos se houver prova do efetivo prejuízo.

Se a parte apelante não demonstrou o prejuízo processual em razão da ausência da intimação após a digitalização, não há nulidade a ser declarada.

Em se tratando a empresa requerida concessionária de serviço público, esta responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A cobrança indevida, seguida de suspensão no fornecimento de água, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi fixado sem atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, deve ser reduzido.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do
quantum
indenizatório (Súmula 362/STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017097-77.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento c/c Danos Morais
ajuizada por
ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO,
a qual julgou procedente a ação, para determinar a requerida a proceder a revisão das faturas referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2018, utilizando-se como base a média dos 06 (seis) meses anteriores ao impugnado nesta demanda, bem como condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), conforme ID 175232297.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Em síntese, argui a parte apelante em suas razões recursais (ID 175231451) a preliminar de nulidade dos atos subsequentes à digitalização dos autos, uma vez que lhe foi prejudicada na defesa de suas prerrogativas pela irregularidade nas intimações realizadas.

Alega que restou comprovada a existência de irregularidade na ligação e que houve notificação regular das avarias observadas na unidade consumidora, bem como a existência da anomalia na ligação de água, sem falar que todo procedimento de apuração e aplicação da multa se deu em consonância com o ordenamento jurídico vigente, em especial o Regulamento de Serviços da Agência Reguladora de Cuiabá.

Defende que a apelante procedeu à análise do equipamento de medição em campo, sendo que, após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega, sendo que houve a confirmação
in loco
das leituras informadas nas faturas, comprovando o avanço do consumo nos referidos meses, sendo legítimas as cobranças emitidas pela empresa.

Defende a inexistência de ato ilícito, da comprovação de dano e do nexo de causalidade entre ambos, ou sequer ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que a suspensão do serviço de abastecimento de água ocorreu em razão do inadimplemento de faturas não discutidas nestes autos.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a incidência dos juros de mora deve ser da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

Sem contrarrazões conforme certidão no ID 176976655.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017097-77.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES À DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, alega a nulidade dos atos subsequentes à digitalização dos autos por cerceamento de defesa, na medida em que não teve acesso à intimação a respeito da digitalização dos autos e da própria sentença condenatória.

A preliminar não prospera.

No caso em tela, não se pode negar que houve uma falha após a digitalização do processo físico, passando o feito a tramitar de forma eletrônica e, que por um equívoco, não houve a habilitação dos patronos das partes junto ao sistema PJE, assim como bem manifestou a Defensoria Pública como patrono da parte autora (ID

175232295).

Mas apesar da existência deste vício, extrai-se da decisão de ID

175232286, p.52, datada de 29/10/2020, que ocorreu o decurso de prazo para apresentação de defesa da parte requerida, ora apelante, ou seja, antes mesmo da digitalização dos autos que ocorreu em 26/03/2021, conforme certidão no ID.

Ademais, sobre a alegação de que não foi intimada da sentença condenatória, não existe tal prejuízo, uma vez que a requerida apresentou Recurso de Apelação Cível.

Assim, não existem motivos para declarar a nulidade dos atos processuais, na forma como pretende a apelante, mormente porque todos eles atingiram a sua finalidade, não acarretando nenhum prejuízo, devendo ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, consoante dispõe o art. 283 do CPC/15:

“Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.
”
(g.n.)

Deste modo,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 175232281, p.3/15) que a parte autora é consumidora sob a matrícula nº 15817-8, e que seu consumo médio sempre girou em torno de 10m3 e, que fora surpreendida com a emissão de faturas referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2018, as quais apresentaram consumo de 59 m3, 326 m3 e 306 m3, muito acima da sua média.

Aduziu que tentou resolver o impasse em sede administrativa, mas não logrou êxito em seu intento, a
ssim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de tutela urgência deferida para determinar o reestabelecimento do fornecimento de água na residência do autor, em razão do débito discutido nos autos (ID

175232286, p.9/13), bem como requereu a revisão das faturas para adequá-las a média real de consumo e o pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2018 não refletem o seu real consumo de água, uma vez que sua média de consumo era de 10m3.

Da análise dos autos, verifica-se das faturas juntadas no ID 175232281, p.24/53, que há de erro na cobrança, porquanto os valores apresentados nos meses de junho, julho e agosto de 2018, foram totalmente desproporcionais ao dos outros períodos. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores é de no máximo R$ 95,27 (noventa e cinco reais e vinte e sete centavos) no mês de janeiro/2017, por outro lado, nos meses em discussão (junho, julho e agosto de 2018) fora registrado valores de R$ 2.284,74, R$ 967,13 e R$ 5.824,57, respectivamente, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores.

A par de tais observações, a d. magistrada consignou que (ID 175232297, p.2):

“[...] Na hipótese dos autos, é certo que faturas referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2018, as quais apresentaram consumo de 59 m3, 326 m3 e 306 m3, muito acima da sua média, uma vez que nos meses anteriores o consumo não ultrapassava 10m3.”

Desse modo, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, não restam dúvidas de que a cobrança é indevida, tenho em vista que o aparelho de medição estaria cobrando por água que não foi consumida.

Desta forma, deve ser mantida a sentença singular que determinou a revisão das faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2018, readequando-as à média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a suspensão do fornecimento de água à residência da parte autora, comprovado no ID 175232286, p.11, demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ), pelo que deve ser reformada a sentença apenas quanto aos juros de mora.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência dos juros moratórios a partir da data de citação, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023